Tribunal: TJES
Processo: 0000107-16.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000107-16.2019.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERRARIA LUTZKE
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA REATIVA EXCEDENTE (ERE). CONSUMIDOR DO GRUPO A. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 136 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E 68 DA RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL. DEVIDAMENTE OBSERVADOS O PERÍODO DE AJUSTES E O DEVER DE INFORMAÇÃO. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
ste Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da violação à dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. Preliminar rejeitada.

2.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, previa a possibilidade de taxação dos consumidores do grupo A que apresentassem um fator de potência inferior a 0,92 (art. 95).

Para tanto, exigia-se a concessão de prazo para o usuário adequar o fator potência, com duração de três (3) ciclos consecutivos e completos de faturamento, bem como que fossem calculados e informados os valores correspondentes à energia reativa excedente apurada nesse ínterim, sem a respectiva cobrança.

3.
O
período de adaptação sem cobrança foi devidamente observado pela concessionária, havendo nas faturas informação expressa acerca da energia reativa excedente calculada e não cobrada.

Além da discriminação dos itens apurados e dos efetivamente cobrados, que viabilizou ao consumidor ter ciência sobre a irregularidade e sobre a iminente cobrança da tarifa, o contrato a previa expressamente, não havendo ausência de informação.

4.

Embora a legislação previsse a obrigatoriedade de prévia notificação acerca da possibilidade de cobrança de energia reativa excedente dos consumidores do grupo B (arts. 136 da Resolução nº 414/2010 e 68 da Resolução nº 456/00, ambas da ANEEL), a apelante integra grupo distinto, para o qual não há essa exigência.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consiga-se que este egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a apelante impugnou especificamente os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, notadamente a imprescindibilidade de prévia notificação para autorizar a cobrança, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada.

É como voto.

II – MÉRITO:

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
SERRARIA LUTZKE
contra a r. sentença (fls. 271/273) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que em
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 276/285), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, eis que faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de energia reativa excedente. Alega que realizou as adequações exigidas quando solicitou o fornecimento de energia elétrica, não tendo sido informada pela apelada, mesmo após vistorias, acerca de qualquer irregularidade nas instalações. Acrescenta que, por sua solicitação, a apelada realizou nova vistoria em fevereiro de 2015, ocasião em que atestou que as instalações se encontravam em conformidade com os padrões estabelecidos. Sustenta que, por não dispor de conhecimento técnico, desconhecia a origem da cobrança, que perdurou de novembro de 2013 a julho de 2017, sem a necessária notificação prévia para tanto.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso não deve ser conhecido, porque carece de fundamentação e não impugna os termos da sentença. No mérito, alegou que a cobrança é devida, porque foi observado o período de testes com o propósito de permitir a adequação da demanda contratada, que abrange a oportunidade para adequação das instalações da unidade quanto ao fator potência.

Pois bem. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade da cobrança de penalidade por excesso de energia reativa (ERE) e de demanda reativa excedente (DRE) da parte apelante, consumidora integrante do grupo A (industrial).

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, previa a possibilidade de taxação dos consumidores do grupo A que apresentassem um fator de potência inferior a 0,92 (art. 95).

Para tanto, exigia-se a concessão de prazo para o usuário adequar o fator potência, com duração de três (3) ciclos consecutivos e completos de faturamento, nas seguintes circunstâncias:

Art. 135.
A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo A, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, quando ocorrer:

I - início do fornecimento
; ou

II - alteração do sistema de medição para medição horária apropriada, nos termos do art. 96.

§ 1º A distribuidora pode dilatar o período de ajustes mediante solicitação fundamentada do consumidor.

§ 2º Para as situações de que trata o inciso I, a distribuidora deve calcular e informar ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes, sem efetuar a cobrança.

Observa-se que, durante o período de ajustes que sucede o início do fornecimento, a distribuidora deveria calcular e informar ao consumidor os valores correspondentes à energia reativa excedente, sem efetuar a cobrança.

No caso, o período de adaptação sem cobrança foi devidamente observado pela apelada, entre julho e setembro de 2013 (fls. 49/51 e 218/220, 224/226 e 230/232), havendo nas faturas respectivas informação expressa acerca da energia reativa excedente calculada e não cobrada no período.

Além da discriminação dos itens apurados e dos efetivamente cobrados, que viabilizou ao consumidor ter ciência sobre a irregularidade e sobre a iminente cobrança concernente à tarifa em comento, o contrato firmado entre as partes a previa expressamente (cláusulas quarta e quinta, fls. 31/41), razão pela qual não há que se falar em ausência de informação.

Registra-se, ainda, que embora a legislação de regência, vigente à época, previsse a obrigatoriedade de prévia notificação específica acerca da possibilidade de cobrança dessa tarifa dos consumidores do grupo B (arts. 136 da Resolução nº 414/2010 e 68 da Resolução nº 456/00, ambas da ANEEL), a apelante integra grupo distinto, para o qual não há essa exigência. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Prestação de serviços de energia elétrica – Cobrança indevida –
Tarifa de energia reativa excessiva (excedente de energia reativa) – Alegação da usuária de que não foi notificada para promover os ajustes antes de implementada a cobrança – Procedimento previsto nos artigos 68 e 69 da Resolução ANEEL nº 456/2000, bem como nos artigos 135 e 136, da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicáveis às unidades consumidoras do Grupo B – Autora classificada na modalidade industrial trifásico Grupo A – Ação julgada improcedente
– Sentença confirmada - Recurso desprovido (TJSP, Apelação Cível nº 10010648720178260695, Rel. Edgard Rosa, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2018, DJe 13/07/2018).

Ação de restituição de pagamentos indevidos – Fornecimento de energia –
Inclusão de cobrança referente à multa por excesso de Energia Reativa excedente "UFER" – Improcedência – Alegação de ausência de notificação prévia e de concessão de período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras, consoante previsto nos artigos 68 e 69 da Resolução n. 456/2000, e arts. 135 e 136 da Resolução n. 414/2010, ambas da Aneel - Inadmissibilidade – Normas aplicáveis a consumidores do "Grupo B", no qual a autora não se enquadra, por ser consumidora do "Grupo A"
– Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Cível nº 10834976120158260100, Rel. Maurício Pessoa, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 05/04/2017, DJe 05/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONSUMIDORA INDUSTRIAL. GRUPO A. TARIFAÇÃO. COBRANÇA NO PERÍODO DE AJUSTE PARA ENERGIA REATIVA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 69 DA RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL AO CASO, OBSERVADO O CONTRATO CELEBRADO.
As unidades consumidoras são classificadas em classes residencial, industrial, comercial e serviços e rural, ao efeito da cobrança da tarifa de energia elétrica, de acordo com a atividade efetivamente exercida.
Hipótese em que a atividade industrial da autora é incontroversa, enquadrando-se no Grupo A de consumidores. Inteligência dos artigos 2º, 5º, 18, 19, 20, 53, 68 e 69, I, II, III, todos da Resolução 456/2000 da ANEEL. Indevida a pretensão de afastar a cobrança da energia reativa e demanda reativa excedente, com base no artigo 69 da Resolução 456/2000 da ANEEL, uma vez que inaplicável ao caso concreto, observado o contrato celebrado.
Apelação a que se nega seguimento (TJRS, Apelação Cível nº 70038064663 RS, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 16/08/2010, DJe 26/08/2010).

Por fim, cabe ressaltar, como consignado pelo juízo
a quo,
que apesar das cobranças constarem nas respectivas faturas, a apelante permaneceu inerte, inexistindo demonstração de que tenha solicitado vistoria ou outra medida específica para revisão da referida taxa e que a apelada, diante dessa circunstância, tenha sido omissa ou adotado conduta desidiosa.

Desse modo, considerando o regramento incidente para a categoria da apelante e a devida observância, pela apelada, do período de ajustes e do dever de informação, não há que se falar em ilicitude da cobrança a ensejar a restituição pretendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2023 às 14:41:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45959912042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR